Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002272-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NELSON BATISTA DOS SANTOS
AGRAVADO: SERGIO MOYA e outros
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por NELSON BATISTA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de cobrança em cumprimento de sentença ajuizada por SERGIO MOYA e OUTROS “rejeitou a exceção de preexecutividade sob o fundamento de que não poder-se-ia aplicar o regram ento relativo ao bem de família, uma vez que o imóvel encontrava-se abandonado.”
Em breve síntese, pugna o recorrente pela reforma da decisão agravada para reconhecer como bem de família o imóvel penhorado, uma vez que “ainda que se trate de imóvel abandonado e que o Executado não resida no mesmo, não é possível afastar a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar da única propriedade urbana que possui o devedor.” Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, de acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, tampouco o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão do efeito pretendido, já que possivelmente dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável, visto que, de fato, se trata de imóvel abandonado.
Como se sabe, “o bem de família deve corresponder ao único imóvel utilizado pelo casal - ou pela entidade familiar - para a moradia permanente, a teor do artigo 5o da Lei no 8.009/90.” (TJ-GO - Apelação: 01518687320168090087, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 02/02/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/02/2018), o que não é o caso dos autos, visto que, como bem asseverado pelo próprio agravante, o mesmo não é utilizado para moradia permanente.
Nesse sentido:
"PENHORA – Imóvel – Decisão agravada que considerou o imóvel penhorado bem de família – Demonstração que o executado não reside no local – Imóvel que se encontra abandonado – Agravado que foi citado em outro imóvel, do qual é usufrutuário – Ausência de demonstração inequívoca de que o bem constrito é seu único imóvel – Decisão reformada - Recurso provido." (TJ-SP - AI: 22660774620188260000 SP 2266077-46.2018.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 21/02/2019, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2019)
Assim, entendo não presente a verossimilhança da alegação do agravante, até porque ausentes elementos a corroborar com a tese recursal, ao menos nesta fase de cognição sumária, a permitir a revisão da decisão agravada.
Tampouco verifico hipótese de prejuízo ou lesão de difícil reparação, pois não há documentos ou demonstração do real prejuízo.
Por tal razão, indefiro o pedido liminar.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Após, a Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora